Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702456-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO D E C I S Ã O De acordo com os IDs 217642410 e 217642411 dos autos originários, a agravante foi intimada da decisão pela qual deferida a tutela provisória de urgência requerida pela agravada em 12.11.2024 para de restabelecimento do plano de saúde. Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 29.1.2025, cujo objeto é a reforma da decisão mencionada retro sob o argumento principal de a agravada não ser mais beneficiária do plano de saúde agravante. É certo que posteriormente, em 27.12.2024, sobreveio nova decisão pela qual majoradas as anteriormente fixadas (ID 221831123 dos autos originários). Entretanto, este recurso de agravo de instrumento não objetiva a redução das astreintes majoradas pela decisão de dezembro de 2024, mas sim a reforma da decisão pela qual deferida a tutela provisória de urgência para o fim de reintegração da agravada ao plano de saúde. Desse modo, é manifesta a intempestividade do presente recurso para atacar a decisão de ID 217029146 dos autos originários e que foi prolatada em 8.11.2024. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora